Tribunal: TJBA
Processo: 8041136-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041136-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLITO OLIVEIRA e outros

Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Mandado de Segurança. Servidores públicos estaduais inativos. Grupo Ocupacional Fisco. Gratificação de Atividade Fiscal (GAF). Preliminares. Inadequação da via eleita rejeitada. Ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda acolhida. Competência exclusiva do Secretário da Administração conforme Decreto Estadual nº 11.388/2009. Mérito. Direito à Paridade. Os impetrantes demonstraram que se aposentaram com direito à paridade constitucional e fazem jus à revisão dos proventos na mesma proporção da remuneração dos servidores em atividade. A GAF deve ser calculada mantendo-se os percentuais originalmente incorporados aos proventos (83,98% e 68,00%) sobre a nova base de cálculo de 140 pontos, em observância ao princípio da paridade estabelecido no art. 7º da EC 41/2003. Precedentes desta Corte que reconhecem o direito dos servidores inativos à revisão dos proventos quando comprovado o direito à paridade. Direito líquido e certo evidenciado. Segurança concedida para determinar que a autoridade apontada como coatora promova a revisão dos proventos de aposentadoria dos impetrantes para incluir o pagamento da GAF nos percentuais devidos, com repercussão nas demais parcelas que integram os respectivos proventos, observando-se o direito à paridade constitucional, tudo a ser pago a partir da data da impetração.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8041136-20-2023-805-0000
, em que configura como Impetrante
s

CARLITO OLIVEIRA A OUTROS
e Impetrados o
E
STADO DA BAHIA E OUTROS.
.

Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

José Cícero Landin Neto

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça